Tribunal: TJDFT
Processo: 0001947-32.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgado procedente Arguição de Inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I, do § 2o do artigo 157 do Código Penal, deve ser observada a orientação disposta no artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, segundo o qual os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
2. Reconhecida a referida inconstitucionalidade e, consequentemente, aplicada a causa de aumento de pena anteriormente contida no inciso I, do §2o, do artigo 157, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de faca), deve ser refeita a dosimetria da pena contida em sentença, de modo a se afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e de modo a aplicar a referida causa de aumento na terceira fase da dosimetria.
3. Recurso conhecido e provido.